Tribunal: STF
Processo: Rcl 48221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO PELOS INTERESSADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO REQUISITO DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESNECESSIDADE NA PRESENTE HIPÓTESE. DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 387 E NA ADPF 275. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    2. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral.



    3. O Juízo reclamado, ao entender aplicável o regime de precatórios à Companhia Energética de Roraima – CERR, ante o fato de que, no momento em que a dívida executada foi constituída, a Agravante ainda prestava serviços públicos próprios do Estado em regime não concorrencial, utilizou-se de premissa equivocada, pois a CERR, apesar de empresa estatal com personalidade jurídica de Sociedade de Economia Mista, não mais se encontra no desempenho de serviços públicos após a perda da concessão de distribuição, não se submetendo, assim, à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.